Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-49.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000139-49.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000139-49.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 20995
2
Voto no 20995
Embargos de Declaração no 1000139-49.2017.8.26.0224/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do
art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pela Prefeitura Municipal de Guarulhos (fls. 02/07 do
incidente) contra o v. acórdão (fls. 2038/2045) que deu
provimento ao recurso do Município, ante o efeito translativo,
reformando a sentença de fls.
1965/1967,
julgando extinta a ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, com resolução de
mérito, em razão da prescrição, nos termos do art. 487,
inciso II, do NCPC.
Sustenta
a
Embargante
que
o
v.
acórdão seria omisso, pois não teria constado a determinação
de pagamento das custas pelo Ministério Público. Afirma que
embora não tenha sido autor da ação, houve determinação pelo
juízo a quo de que desembolsasse o valor dos honorários
periciais. Assevera que eventual adiantamento dos honorários
periciais competiria ao Ministério Público. Pugna pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000139-49.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 20995
3
acolhimento dos embargos, para que o Ministério Público seja
condenado na devolução dos valores dispendidos pelo Município.
É o relatório.
1. Não há que se falar em vícios no
v. acórdão, ao contrário do sustentado pela Embargante.
Com efeito, não se vislumbra nenhum
dos vícios relacionados no artigo 1.022 do NCPC omissão,
contradição ou obscuridade
que viabilizam a oposição dos
embargos de declaração.
2. No caso em tela, o recurso da
Municipalidade foi provido, ante o efeito translativo,
reformando-se a sentença de fls. 1965/1967 e julgando extinta
a ação civil pública.
A pretensão do Município de que o
Ministério Público seja condenado ao pagamento das custas não
prospera.
Com efeito, depreende-se de nosso
sistema normativo que em ações que visam tutelar os
interesses sociais dos cidadãos, os demandantes, salvo em
caso de comprovada má-fé, não verificada nestes autos, não se
sujeitam aos ônus da sucumbência. Neste sentido, os seguintes
dispositivos:
Constituição Federal
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000139-49.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 20995
4
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Código de Processo Civil
Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.
Lei no 7.347/85
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação
da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado,
custas e despesas processuais.
Note-se que a dispensa legal tem por
objetivo atender à natureza pública da pretensão e do
processo, já que o Autor não age em benefício próprio, mas na
defesa de interesse público subjetivo de terceiros.
Na
espécie,
verifica-se
que
o
Município Embargante requereu a produção de prova pericial
(fls. 1545/1546), tendo o juízo a quo determinado o pagamento
antecipado de 50% dos honorários (fls. 1547), não tendo
havido insurgência a esse respeito oportunamente.
Nesse
contexto,
ainda
que
improcedente a ação, indevida a condenação do Ministério
Público nas verbas de sucumbência.
Como visto, a insurgência da ora
Embargante não pode ser acolhida, sendo insubsistentes seus
argumentos, não se cogitando da existência de vícios a serem
aclarados no acórdão embargado.
3. Com efeito, o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000139-49.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 20995
5
ao resultado do julgado, não padecendo, portanto, de qualquer
vício.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro Celso de Mello,
DJU 6.9.95).
Observe-se que a Embargante objetiva
rediscutir
o
julgado,
evidenciando,
assim,
o
caráter
infringente do recurso.
Destarte, uma vez que o acórdão
contém a fundamentação necessária para justificar a conclusão
adotada ao desfecho da lide, não sendo obscuro, contraditório
ou omisso, não são cabíveis os presentes embargos de
declaração opostos com base em mera discordância da parte com
o teor do julgado.
4. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou mesmo
erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do STJ,
conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000139-49.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 20995
6
THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 2038/2045 na íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator